Tribunal: TJDFT
Processo: 0726736-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. REPOUSO NOTURNO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO BENÉFICA. TEMA 1.087, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. Nos termos do artigo 5o, incisos XXXVI e XL, da Constituição Federal, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada e a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, o que revela que a regra é a intangibilidade da coisa julgada. No âmbito penal, em específico, vigora o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica; porém, tal princípio não tem o condão de permitir a aplicação retroativa de entendimento posterior benéfico ao condenado, ainda que firmado sob a sistemática de precedentes vinculantes, como é o caso do Tema 1.087, do Superior Tribunal de Justiça, mas apenas de lei em sentido formal. Precedentes.